Tribunal: TJBA
Processo: 8062535-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062535-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE CORDEIRO DOREA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GABRIEL RIBEIRO PARENTE

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RODRIGO DIAS DE CARVALHO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUPOSTA FRAUDE EM PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE GOLPE PERPETRADO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO ILEGÍVEIS OU REFERENTES A SAQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPOSTO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO CONFIRMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, a qual alegou ter pago faturas de cartão de crédito em correspondente bancário, sendo vítima de fraude (não repasse dos valores), resultando na cobrança da dívida pelos bancos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade das instituições financeiras e do suposto proprietário do estabelecimento pela falha no processamento do pagamento e pelos danos morais decorrentes da cobrança, considerando a alegação de fraude e a qualidade da prova documental apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Ausência de Prova do Pagamento:
Os comprovantes anexados aos autos pela autora encontram-se ilegíveis ou referem-se a operações de saque, não servindo como prova idônea da quitação das faturas. O ônus de provar o pagamento incumbe ao devedor. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que documentos ilegíveis não são aptos a comprovar o fato constitutivo do direito (TJ-BA, Apelação 0503229-59.2014.8.05.0080).

2.
Excludente de Responsabilidade:
Não comprovado que a fraude ocorreu no âmbito interno das operações bancárias, mas sim por ato de terceiro que recebeu o numerário e não o repassou, configura-se a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), rompendo o nexo de causalidade e afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ.

3.
Exercício Regular de Direito:
Inexistindo prova do pagamento, a cobrança da dívida pelas instituições financeiras constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais.

4.
Ilegitimidade Passiva Mantida:
Correta a exclusão do réu pessoa física que comprovou documentalmente não ser o proprietário do estabelecimento à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A apresentação de comprovantes de pagamento ilegíveis ou desconexos com a dívida cobrada impede o reconhecimento da quitação e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira pela cobrança do débito e eventual negativação, configurando-se a excludente de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima, quando não demonstrado o nexo causal com a atividade bancária”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8062535-10.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CAROLINE CORDEIRO DOREA
e como Apelados
BANCO BRADESCARD S.A.
,
FINANCEIRA ITAU CBD S.A.
e
CARLOS ANTONIO MONTEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça